Tribunal: TJBA
Processo: 8001902-73.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001902-73.2017.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CASA 521 COMERCIAL LTDA - EPP e outros Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL ASCOOB SISAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o cancelamento da distribuição da ação revisional de contrato, em razão do não recolhimento das custas iniciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que, no mesmo ato, indefere o pedido de gratuidade de justiça e cancela a distribuição do feito, sem prévia intimação da parte para recolhimento das custas processuais. III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 2º, do CPC impõe que o indeferimento da gratuidade de justiça somente ocorra após oportunizada à parte a comprovação dos requisitos legais, mediante decisão fundamentada. 4. Indeferido o benefício, deve o magistrado conceder prazo para o recolhimento das custas antes de aplicar a sanção prevista no art. 290 do CPC. 5. O cancelamento da distribuição no mesmo ato em que se indefere a gratuidade configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, e viola o princípio do acesso à jurisdição. 6. Caracteriza-se error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8001902-73.2017.8.05.0248, oriundo da comarca de Serrinha, em que figuram, como apelantes, CASA 521 COMERCIAL LTDA - EPP e ABELARDO SANCHO DA SILVA, e, como apelado, COOPERATIVA DE CREDITO RURAL ASCOOB SISAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.